Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Os apelantes formularam pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita.
2. A ação monitória foi devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito e com o demonstrativo atualizado do débito, conforme art. 700, CPC, preenchendo os requeridos legais para o processamento do pedido injuntivo. Preliminar de inépcia rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre a sociedade empresária e instituição financeira, nos casos em que o empréstimo é destinado a fomentar a atividade produtiva, pois o mutuário não é considerado destinatário final do produto ou serviço. Precedentes.
4. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). Pactuada a capitalização dos juros e não discrepando as taxas efetivamente contratadas da média praticada no mercado, inexiste abusividade a ser afastada.
5. O contrato sob exame prevê apenas a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento para os casos de inadimplência, razão pela qual não se verifica a abusividade alegada.
6. Regularidade da cobrança do Fundo de Garantia de Operações – FGO quando expressamente prevista no contrato.
7. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 7.1. A hipótese dos autos não admite excepcionar tal entendimento.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.